Tribunal: TJSP
Processo: 0044036-30.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação execução c.c pedido de arresto. Contrato de compra e venda de mil toneladas de amendoim. Discussão que decorre do descumprimento de cláusulas contratuais. Demanda atinente à matéria de competência da Terceira Subseção da Seção de Direito Privado (32a Câmara) – Artigo 5o, III.14, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal. Precedentes – Conflito procedente.